Tribunal: STF
Processo: Rcl 42707
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por magistrado contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no PR 0783362 do Processo SEI nº 0007916-33.2020.8.23.8000, que deu origem à Portaria nº 236/2020 e ao Edital de Remoção nº 1/2020. A autoridade reclamada, em razão da penalidade de disponibilidade aplicada ao reclamante no anterior procedimento administrativo, SEI n° 0008286-10.2017.8.23.60301, declarou vaga a 6ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista e expediu edital para o seu preenchimento mediante remoção pelo critério de merecimento. 
    2. O reclamante sustenta que a disponibilidade não rompe o vínculo funcional, pelo que não poderia o TJ/RR nomear outro juiz para ocupar a vara de sua titularidade. Defende que, apesar de o termo utilizado no dispositivo da decisão reclamada ser “declarar vago o cargo”, o ato reclamado impôs, na verdade, a “remoção compulsória” do reclamante, configurando, assim, a duplicidade de penalidade. Afirma que a nova penalidade teria sido aplicada sem observar o entendimento firmado na ADI 4.638-MC-Ref, no sentido de que, para aplicação de penalidades disciplinares a membros da magistratura, é necessária a observância do quórum mínimo estabelecido no art. 93, inc. X, da Constituição. Pede, em caráter liminar, a suspensão da “Decisão PR 0783362 do Processo SEI n. 0007916-33.2020.8.23.8000, bem como a Portaria nº 236/2020 e Edital de Remoção nº 1/2020 desse Egrégio Tribunal Estadual” e, ao final, a anulação dos atos reclamados.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. O paradigma invocado na inicial é a decisão proferida na ADI 4.638-MC-Ref, na qual se discutiu, entre outras matérias, a inconstitucionalidade do art. 21 da Resolução CNJ nº 135/2011, diante da regra constitucional que impõe a maioria absoluta como quórum mínimo para aplicação de sanção disciplinar a magistrados. 
    6. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo (decisão em procedimento de investigação preliminar) praticado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que declarou a vacância da 6ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela EC 45/04, que incluiu o art. 103-A na Constituição, dispositivo regulamentado pela Lei 11.417/06, o qual disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. Nesse cenário, é possível o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando há alegação de violação à súmula vinculante. Este entendimento é confirmado pela interpretação sistemática do CPC/15, que inclui o Capítulo sobre reclamação dentro do Livro III “Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”, de modo que o cabimento da ação no CPC refere-se à impugnação de decisão judicial. Confira-se, ainda, a doutrina:
    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (grifei) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.)
    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional.
    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada.
    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (grifei) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)
    7. Com efeito, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, à súmula vinculante ou sua aplicação indevida em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8.  No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida proferida na ADI 4.638-MC-Ref, o que torna inviável o cabimento da presente reclamação objetivando impugnar ato administrativo. Nesse sentido, cito precedentes de minha relatoria: Rcl 39.674 e Rcl 40.617.
    9. De todo modo, ainda que assim não fosse, na reclamação dirigida a esta Corte, por alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. No caso, o requisito não foi atendido. O julgado paradigma refere-se ao quórum mínimo para aplicação de sanção a magistrados, ao passo que o ato reclamado trata da declaração de vacância do cargo, considerando o lapso temporal da penalidade de disponibilidade de seu titular e a “necessidade de cumprimento das metas do Tribunal e do CNJ, além da gestão efetiva da Unidade”. Embora o reclamante sustente a ilegalidade do ato em razão da proximidade de seu retorno às atividades, não se debateu especificamente na ADI 4.638-MC-Ref se a declaração de vacância do cargo, enquanto em disponibilidade o magistrado titular, configura a sanção de remoção compulsória.
    10. Por fim, ressalto que a inadmissão da reclamação não implica a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via escolhida não se presta à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    12. Nos termos do art. 189, I, do CPC/2015, c/c arts. 40 e 54 da LC nº 35/1979 (LOMAN), defiro o pedido de segredo de justiça. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator